Tribunal: TCU
Processo: 028.814/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9660/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.814/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Alves de Andrade (CPF XXX.925.804-XX); Aline Sousa de Araújo (CPF XXX.905.794-XX); Andrey da Silva Gonçalves (CPF XXX.772.894-XX); Ciro Trocoli Neto (CPF XXX.161.294-XX); Crissie Teixeira Sousa (CPF XXX.173.123-XX); Deubia Souza Nascimento Martins (CPF XXX.364.194-XX); Henrique Miguel de Lima Silva (CPF XXX.523.794-XX); Hugo Cesar de Oliveira Araújo (CPF XXX.545.534-XX); Ionaria Oliveira de Assis (CPF XXX.014.024-XX) e Sérgio Rafael Soares Fragoso (CPF XXX.001.604-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.